Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVSIONAL. AÇÃO FIXAÇÃO ALIMENTOS. TRANSITADA EM JULGADO. CONEXÃO. INEXISTENTE. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com as regras processuais vigentes, é descabida a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo pelo juízo prevento, quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.
2. No caso, na ação de fixação de alimentos já foi proferida a sentença, assim como homologado o trânsito em julgado. Desse modo, não há conexão ou continência com os autos de revisão de alimentos.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.